Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600484-22.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600484-22.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600484-
22.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas, Celio Carlos Serafim relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais da Requerente Celio Carlos Serafim,
que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidariedade, na Unidade Eleitoral
Medianeira/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista, que compulsando os autos, verifico que o candidato recebeu R$1000,00 (mil reais) de
recursos financeiros do fundo especial de financiamento de campanha, as demais receitas são de
natureza privada. Receita utilizada para pagar materiais impressos e despesas com
impulsionamento de conteúdos, ou seja, valores razoáveis e similares aos apresentados por outros
candidatos deste município. Ademais, não merece acolhimento a alegação de contas padronizadas
em razão movimentado pelo prestador ter apenas 100 (cem) reais de diferença ao do prestador
Robson Ricardo Ritter Parolin (autos n. 0600501-58.2024.6.16.0114), bem como ambos empregaram
os recursos em publicidade ou materiais impressos, pois, ambos os candidatos pertencem ao
mesmo partido e utilizaram a mesma estrutura de campanha, incluindo serviços advocatícios e
contábeis, o que justifica a similaridade nos valores. Por fim, a alegação de uma votação
inexpressiva, bem como a não comprovação dos ato de campanha não prejudicam a regularidade
formal das contas apresentadas, que é o objeto de análise dos presentes autos). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CELIO CARLOS SERAFIM (RECORRIDO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELIO CARLOS SERAFIM VEREADOR
(RECORRIDO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536745
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.197

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600484-
22.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELIO CARLOS SERAFIM VEREADOR
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
RECORRIDO: CELIO CARLOS SERAFIM
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
de
campanha de candidato ao cargo de vereador
nas eleições de 2024, ante a inexistência de
apontamentos de irregularidades.
2.
O
MPE
alega
intempestividade
e
insuficiência dos esclarecimentos prestados,
ausência de comprovação da realização de
atos de campanha e identidade entre os
lançamentos da prestação de contas do
recorrido e de outro candidato.
3. O candidato, em contrarrazões, afirma que

Num. 44536745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
as contas foram devidamente prestadas e
preenchem todos os requisitos legais e que
juntou material gráfico solicitado pelo Ministério
Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a ausência de comprovação da produção de
material de campanha, a apresentação de
contas finais fora do prazo legal são elementos
suficientes para desaprovar as contas de
campanha do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da Justiça Eleitoral em sede de
prestação de contas restringe-se à verificação
da regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas, não cabendo examinar a
efetividade ou o impacto dos atos de
campanha, tampouco investigar a veracidade
material
das
informações
comprovadas
documentalmente.
6. No caso, a análise técnica do cartório
eleitoral atestou a entrega das declarações no
prazo, a apresentação das informações e
peças exigidas, a abertura de conta bancária
específica, a comprovação das despesas
lançadas, a ausência de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, bem
como a não extrapolação do limite de gastos e
a não omissão de receitas e despesas.
7. A apresentação de notas fiscais goza de
presunção de veracidade, que não pode ser
afastada
por
meras
alegações,
sem
a
apresentação de elementos que indiquem a
existência de inconsistências.
8. A coincidência de fornecedores entre
candidatos do mesmo partido não configura,
por si só, irregularidade na arrecadação dos
recursos, sendo necessária a demonstração de
outros elementos de prova para se afastar a
presunção
de
efetivação
das
despesas
comprovadas documentalmente.
9. Eventual padronização da prestação de
contas deve ser objeto de apuração pelo
Ministério Público na seara própria, consoante
o disposto no art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44536745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: ; 1. A Justiça Eleitoral,
em sede de prestação de contas, restringe-se
à verificação da regularidade formal e contábil
das receitas e despesas declaradas. 2. Notas
fiscais gozam de presunção de veracidade,
que só pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material. 3. A coincidência
de fornecedores entre candidatos do mesmo
partido, por si só, não configura irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº
9.504/1997; Resolução TSE nº 23607/2019,
art. 75; Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; Código de
Processo Penal, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: ; TRE/PR, REl
nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 29/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44395462), por meio da qual as contas
apresentadas por CELIO CARLOS SERAFIM, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas.

Num. 44536745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
Em suas razões (id. 44395466), o recorrente sustenta que o candidato recorrido apresentou
intempestivamente suas contas finais e deixou de comprovar a realização de atos de campanha,
seja sobre a publicidade por terceiros.
Aduz, ainda, que os lançamentos da prestação de contas são idênticos àqueles constantes da
prestação de contas do candidato Robson Ricardo Ritter Parolin, o que indica que a campanha
não se desenvolveu de forma límpida.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se desaprovar as contas
prestadas pelo candidato recorrido.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id. 44395471), afirmando que
prestou todas as informações necessárias para a aprovação de suas contas.
Sustenta que não há irregularidade no fato de ter realizado despesas com os mesmos
fornecedores do candidato Robson Ricardo Ritter Parolin, pois ambos são filiados ao mesmo
partido, que os auxiliou e, após realizar orçamentos.
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44407139) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, afirmando que os indícios
apontados não são suficientes para a pretendida desaprovação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença, a despeito de não constar certidão de publicação, foi exarada em 08/02/2025 (id.
44395462) e o recurso interposto em 10/02/2025 (id. 44395466), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrido, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Medianeira nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem.
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso afirmando que a não comprovação da produção
de material de campanha e o fato de os lançamentos da prestação de contas serem idênticos aos
de outro candidato são indícios suficientes de que a campanha eleitoral não se desenvolveu de
forma lícita, o que ensejaria a desaprovação das contas.

Num. 44536745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente
apresentados.
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
Nesse contexto, tem-se que a análise realizada pela Justiça Eleitoral se restringe à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e despesas declaradas, não lhe competindo, no bojo
do processo de prestação de contas, examinar a efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das informações prestadas, principalmente daquelas
que restaram documentalmente comprovadas.
No caso em análise, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44395446) indicou que
o recorrente efetuou a entrega das declarações parcial e final no prazo estabelecido na
legislação, apresentou as informações e peças exigidas na legislação, abriu conta bancária
específica pela qual os recursos arrecadados transitaram e apresentou os documentos exigidos
para a comprovação das despesas lançadas.
Ademais, consta do parecer conclusivo que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário e houve repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, assim como de
doações de valor estimável em dinheiro e doações de recursos por pessoa física, tudo com a
apresentação dos respectivos documentos comprobatórios regulares. Não houve identificação de
extrapolação do limite de gastos ou omissão de receitas e despesas.
Ao ser intimado, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, para apresentar comprovante de
atos de campanha (id. 44395452), o recorrente, ainda que fora do prazo de 3 (três) dias que lhe
foi concedido, apresentou imagens relativas a materiais de campanha.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo Ministério Público em suas razões recursais,
o procedimento de prestação de contas não é o meio processual adequado para a apuração da
efetiva realização de atos de campanha e não há nos autos nenhum elemento capaz de afastar a
presunção de veracidade e validade do negócio jurídico gerada pela emissão de notas fiscais.
A jurisprudência desta Corte reconhece tal presunção:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.

Num. 44536745 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Ora, se nos casos em que uma nota fiscal relativa a despesa não declarada é detectada no
procedimento de circularização não se admite a mera alegação da parte no sentido de que não
realizou o gasto, não há sentido em se exigir que, mesmo apresentando a nota fiscal
regularmente emitida, o candidato seja obrigado a comprovar a aquisição do bem ou a prestação
do serviço, sem que haja nenhum elemento capaz de indicar eventual inconsistência.
De igual forma, o fato de as despesas declaradas na presente prestação de contas serem
coincidentes com os lançamentos constantes da prestação de contas de outro candidato, por si
só, não é capaz de demonstrar ilegalidade na arrecadação dos recursos.
É comum que candidatos do mesmo partido contratem os mesmos fornecedores, não podendo se
presumir, sem outros elementos de prova, que as despesas documentalmente comprovadas não
foram efetivadas.
Note-se que no caso em apreço, a despeito de ter havido arrecadação de recursos públicos, o
que poderia ensejar um maior escrutínio nas despesas realizadas, não foi encontrado qualquer
indício de irregularidade.
Ainda que a padronização da prestação de contas possa causar estranheza, o fato deverá ser
objeto de apuração pelo Ministério Público na seara própria, consoante o disposto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44536745 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos,
remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para
apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; e Código de Processo
Penal, art. 40).

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, não
merece reforma a decisão que aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600484-
22.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CELIO CARLOS SERAFIM VEREADOR, CELIO CARLOS
SERAFIM - Advogadas do(s) RECORRIDOS: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586,
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44536745 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105290400000043478358
Número do documento: 25060321105290400000043478358
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:19:34
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025